Tribunal: TJES
Processo: 5009712-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA LEIDALINA MARTINS SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. TEMA 1.150/STJ. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DISPOSITIVOS REVOGADOS OU INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, na parte conhecida, negou provimento a Agravo de Instrumento, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e requerendo prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise e aplicação do Tema 1.150/STJ;
(ii) definir se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais revogados ou inexistentes para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, não sendo via adequada para rediscussão de mérito.

O acórdão embargado analisou expressamente a aplicabilidade do Tema 1.150/STJ, reconhecendo sua pertinência à pretensão de reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço relativo à conta PASEP, inclusive quanto à aplicação dos rendimentos.

A distinção proposta pelo Embargante entre revisão de índices de correção e desfalques não afasta a incidência da tese repetitiva, já que a falha na aplicação dos rendimentos integra a abrangência do Tema 1.150/STJ.

Não há omissão quando a decisão enfrenta a matéria com fundamentação suficiente, ainda que em sentido desfavorável à parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre dispositivos legais revogados ou inexistentes, como o art. 9º, §8º, do Decreto nº 72.276/76 (revogado) e o inexistente art. 10 da LC 26/1975.

A aplicação de precedente vinculante do STJ supre o prequestionamento, conforme entendimento reiterado daquela Corte.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise expressa da aplicabilidade do Tema 1.150/STJ afasta alegação de omissão, não sendo cabíveis Embargos de Declaração para rediscutir o mérito.

O prequestionamento não exige manifestação sobre dispositivos legais revogados ou inexistentes, sendo suficiente a fundamentação baseada em precedente vinculante.

A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/03/2025, DJEN 18/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5009712-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

MARIA LEIDALINA MARTINS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o Acórdão que, na parte conhecida, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargante alega omissão no julgado, buscando essencialmente a reanálise do mérito quanto à aplicação do Tema 1.150/STJ e o prequestionamento de dispositivos legais.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame do conteúdo da decisão, salvo em caráter excepcional e modificativo.

No caso em tela, a parte Embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo do presente recurso, conforme a seguir descrito.

O Embargante sustenta omissão por não ter sido realizado o distinguishing do Tema 1.150/STJ, alegando que a ação trata de revisão de índices de correção e não de desfalques ou saques indevidos.

Entretanto, o Acórdão embargado abordou a matéria de forma expressa e fundamentada, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para discutir eventual falha na prestação do serviço quanto à conta PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques, e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos.

A pretensão de ressarcimento por desfalques se submete ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques (Teoria da
Actio Nata
).

O próprio corpo do acórdão fundamentou a aplicabilidade da tese, reconhecendo que o caso trata de reparação de danos materiais e morais por desfalques e que a mera disponibilização do saldo na aposentadoria não implica ciência de eventuais irregularidades (como aplicação incorreta de índices).

A distinção proposta pelo Embargante (revisão de índices vs. desfalques) não afasta a tese do STJ, uma vez que a
falha na aplicação dos rendimentos
é contemplada no item (i) da tese vinculante.

Portanto, não houve omissão, mas sim o enfrentamento da matéria com conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, o que não se corrige via Embargos de Declaração.

Prosseguindo, o Embargante requer o pronunciamento expresso sobre o artigo 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76 (alterado pelo Decreto nº 4.751/2003, atual Decreto nº 9.978/2019) e o artigo 10 da Lei Complementar nº 26/1975, para fins de prequestionamento.

Contudo, o art. 9º, § 8º do Decreto nº 72.276/76 foi revogado pelo Decreto nº 4.751/2003, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019. Além disso, a Lei Complementar nº 26/1975 sequer possui artigo 10, encerrando-se no artigo 7º.

Outrossim, é inexigível que o órgão julgador se pronuncie sobre dispositivos legais revogados ou inexistentes.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a aplicação de um
precedente vinculante
(Tema 1.150/STJ) já é suficiente para o prequestionamento, mesmo que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão esteja fundamentada e observe as questões relevantes para a resolução da controvérsia.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.